Tribunal: TJBA
Processo: 0582704-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582704-39.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUED SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, AMANDA PIVETTA SUAID, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, LEIDE FERNANDA DE OLIVEIRA QUEIROZ, LUCIANO DA SILVA MATTOS, VICTOR SILVA ALMEIDA, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, GUILHERME GOMES FARIA, THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA, GEORGE VIEIRA CESAR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (CREDUCSAL). PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de débitos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais e financiamento estudantil (CREDUCSAL), com rejeição das preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, inépcia da inicial e carência de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto documental apresentado é suficiente para instruir a ação monitória e comprovar o crédito alegado; (ii) estabelecer se a apelante demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente quanto à alegação de excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a parte contrária não apresenta prova idônea de alteração da capacidade financeira da beneficiária.

4. Afasta-se a inépcia da inicial, uma vez que a ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva, atendida pelo conjunto documental consistente em contratos, histórico escolar e planilha de débitos.

5. Rejeita-se a alegação de carência de ação, pois estão presentes legitimidade ativa e interesse de agir diante do inadimplemento contratual.

6. Reconhece-se que a prova escrita, para fins monitórios, pode ser formada por conjunto harmônico de documentos aptos a demonstrar a probabilidade do direito.

7. Conclui-se que a parte autora comprova satisfatoriamente a relação jurídica e o débito, inclusive com confissão parcial da ré quanto à contratação do financiamento estudantil.

8. Aplica-se o art. 373, II, do CPC para atribuir à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do qual não se desincumbe.

9. Considera-se inadmissível a alegação genérica de excesso de cobrança desacompanhada de demonstrativo discriminado e indicação do valor correto, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

10. Mantém-se a sentença diante da ausência de impugnação específica dos valores e da inexistência de prova de pagamento ou irregularidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0582704-39.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
SUED SILVA SANTOS
, e, como apelada,
UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

rejeitar as preliminares
, e no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)